Tribunal: CARF
Processo: 11176.000297/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000297/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MUN. DE CAMPINA DA LAGOA - PREF. MUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF No 9.
Conforme Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. A conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira manifestou interesse em
apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira não apresentou tal declaração, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000297/2007-01
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000297/2007-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11176.000297/2007-01, em face do acórdão no 06-16.475 (fls. 1035 e seguintes), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em
sessão realizada em 10 de janeiro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, NFLD 35.847.141-9, lavrada
em nome da empresa acima identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
83-90 e Informação Fiscal de fls.976-992 , refere-se as seguintes contribuições sociais:
parte patronal, as contribuições não descontatlas dos segurados empregados e SAT. Os
fatos geradores objeto da autuação referem-se às remunerações pagas aos segurados,
qualificados pela auditoria fiscal como empregados, que prestaram serviços ao
contribuinte no período de 0l/1995 a 08/2005. No Discriminativo Analítico de Débito -
DAD estão demonstradas as origens do crédito, as diferenças apuradas, competências,
bases de cálculo e alíquotas aplicadas. O débito perfaz a quantia de RS2.119.189,12
consolidado em 27/12/2005.
Notiticado,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestiva,
alegando,
preliminarmente, que os MPFS originados da Receita Federal do Brasil são nulos, vez
que a medida provisória que criou a RFB não foi aprovado em tempo hábil pelo
Congresso Nacional.
Ainda em sede de preliminar, aponta que o lançamento já estaria decadente, em face do
decurso do prazo de cinco anos previsto no Código Tributário Nacional. Argúi a
inconstitucionalidade do prazo decadencial de dez anos previsto no art. 45 da Lei
8.212/91, fundamentando sua pretensão no fato de que a matéria só poderia ser
veiculada por lei complementar, por força do disposto no an. l46, lll, “b” da
Constituição Federal.
No mérito, aduz que os documentos juntados pelo auditor-fiscal não fazem prova de que
os trabalhadores prestaram serviços na qualidade de empregados.
Aponta que o enquadramento dos membros de conselheiros tutelares como empregados
é errôneo. Os referidos conselheiros são considerados agentes políticos e não
empregados. Ao final, pede o cancelamento do debito.
Em 02/08/2007 os autos foram baixados em diligência à fiscalização (fls.245) para
promover a juntada de elementos comprobatórios da relação de emprego com a
confecção de relatório flscal complementar.
Em atendimento ao solicitado, o auditor-fiscal emitiu informação fiscal, confirmando a
existência de vínculo de emprego encontrado nos préstimos dos trabalhadores
contratados. Ressalvou, contudo, o erro de enquadramento dos conselheiros membros
do como empregados, elaborando planilha retificadora. Conferido prazo para
manifestaçao sobre o teor da informação fiscal, permaneceu silente o município.
Assim vieram os autos para julgamento.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000297/2007-01

Exercício: l995, 1996, 1997, l998, I999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PRESTADORES DE SERVIÇOS. VINCULO DE EMPREGO. ENQUADRAMENTO.
COMPETENCIA DA FISCALIZACAO.
Atendidas as condições legais, pode a autoridade fiscalizadora proceder à caracterização
do prestador de serviços como segurado empregado.
MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR. ENQUADRAMENTO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Enquadra-se na categoria de contribuinte individual o membro pertencente a conselho
tutelar, quando remunerado.
ALEGAÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRACAO PUBLICA.
É vedado a autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade de tratado, acordo, tratado internacional, lei decreto ou ato
normativo.
Lançamento Procedente em Parte.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1049/1056,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recuso voluntário
interposto pelo contribuinte.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foi encaminhada a Intimação no
007/2008 (fl. 1042) ao contribuinte, por meio de carta com AR, recebida em 07/03/2008 (fl.
1048).
Por sua vez, o recurso voluntário foi apresentado mais de oitenta dias depois, em
03/06/2008, conforme se constata à fl. 1048 dos autos.
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000297/2007-01

Portanto, tendo o recurso sido interposto após o prazo previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, deve ser considerado intempestivo.
Registre-se, ainda, que conta nos autos termo de ciência, à fl. 1043, no qual o
contribuinte declara que na data de 05/05/2008 tomou ciência do acórdão da DRJ. Todavia, tal
documento não tem o condão de afastar o fato de que a ciência do acórdão da DRJ seu deu por
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal do contribuinte, na data de 07/03/2008.
Neste sentido, cita-se inclusive a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, verifica-se que, quando do termo de ciência de fl. 1043, em 05/05/2008, já
havia inclusive decorrido o prazo de trinta dias para interposição de recurso voluntário pelo
contribuinte, cujo prazo havia iniciado em 07/03/2008.
Portanto, o recurso interposto não deve ser conhecido por intempestividade.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1062
DF CARF MF
Original